Tribunal: TJBA
Processo: 8062453-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062453-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUIMARASIO ALVES CARNEIRO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita ao agravante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada inércia da parte exequente em promover diligências necessárias à citação, bem como quanto à repercussão dessa conduta na contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegação relativa à inércia da parte exequente na efetivação da citação e à incidência dos arts. 202, I, e 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões submetidas ao julgamento, especialmente quanto ao deferimento da justiça gratuita e à manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

5. A decisão colegiada analisou adequadamente os argumentos relevantes apresentados pelas partes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado.

6. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia já decidida pelo Colegiado.

7. Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também se submetem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de vício no acórdão embargado evidencia caráter protelatório dos embargos, embora não seja aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por se tratar da primeira oposição de embargos declaratórios no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062453-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
GUIMARASIO ALVES CARNEIRO
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11